Tribunal: TJBA
Processo: 8000006-06.2020.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000006-06.2020.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RICARDO HIDECAZU UEMURA e outros (3)

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO ANDRADE DE CARVALHO, ROSELITO PEREIRA LIMA, JOAO LUCAS BATISTA DE ALMEIDA

APELADO: FRANCINADSON DANTAS DOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA -

Advogado(s)
:
FRANCINADSON DANTAS DOS SANTOS, DIEGO CONCEICAO DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A DOIS EXECUTADOS POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que manteve sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, com base na ilegitimidade passiva dos referidos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Sustentação de omissão do julgado quanto à ausência de fixação de honorários de sucumbência em favor dos embargantes, diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva e consequente exclusão da execução. Pedido de aplicação de efeitos infringentes para condenação do exequente nas verbas sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Configurada omissão no acórdão embargado quanto à análise da sucumbência relativa à exclusão dos embargantes.

4. Aplicação do art. 85, § 10, do CPC, que impõe ao julgador o dever de decidir sobre a sucumbência, ainda que a extinção se dê sem julgamento do mérito. Precedentes do STJ.

5. Reconhecido o direito dos embargantes à verba honorária, fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º
8000006-06.2020.8.05.0081
,
em que figura como Embargante
REINALDO TOMOYUKI UEMURA E HUMBERTO HIROMITSU UEMURA

e, como Embargada,
FRANCINADSON DANTAS DOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos
de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11